Tribunal: TJMT
Processo: 1050156-57.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050156-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 845.953.291-72 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. QUESTIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES DISTINTAS. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO ANTERIOR.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de obrigações distintas, com valores e datas diferentes, não há identidade de pedidos, pois a cada nova cobrança indevida, faz surgir o direito de propor uma nova demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, ante a existência de coisa julgada, pois a matéria em discussão nestes autos já foi apreciada no processo n.
1029961-85.2020.8.11.0001
.

Pois bem.

Tanto o processo
1029961-85.2020.8.11.0001 quanto este, possuem as mesmas partes e tratam da mesma causa de pedir, qual seja, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, os pedidos são diversos, visto que no processo acima mencionado, as anotações são anteriores ao ajuizamento daquela ação, isto é,
06/08/2020
. Já as restrições discutidas nos presentes autos, foram incluídas em
26/10/2021
, posteriores a sentença proferida no feito retro citado.

Para que se possa reconhecer a ocorrência de coisa julgada, é imprescindível que, no cotejo das ações envolvidas, se verifique a tríplice identidade, ou seja, entre partes, causa de pedir e pedido. Teoria positivada no CPC, que assim preceitua em seu art. 337. §§ 1º e 2º, in verbis:

Art. 337.

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Logo, entre a ação ora apreciada e a anteriormente proposta, não se vislumbra a identidade entre os pedidos deduzidos pelo autor ao ajuizá-las.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO. FATO NOVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INCONFORMISMO DA AUTORA.
COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade inexiste coisa julgada material. 2. Fatos novos ocorridos após a prolação da sentença no Juizado Especial.
3. Negativação indevida. 4. Cobranças indevidas com base em TOI já anulado, bem como em novo termo. 5. Não observância do critério da tríplice identidade. 6. Inocorrência de coisa julgada. 7. Anulação da sentença. 8. Provimento do recurso. (TJ-RJ-APL: 03233812920188190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifou-se)

Assim, mostra-se prematura a extinção do processo pela ocorrência de coisa julgada material, com base na ação anteriormente ajuizada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022